Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1025240-93.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Liminar]

Relator:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Redatora Designada
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (AGRAVANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (AGRAVANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (AGRAVADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (AGRAVADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR, E EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N TA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS
ASTREINTES
E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE CUMPRAM A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 112.665 (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO) SACAS DE SOJA AOS EXEQUENTES – DESPROVIMENTO DO AGRAVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINARQUE OS EXECUTADOS SEJAM OBRIGADOS À ENTREGA AOS EXEQUENTES DE APENAS 7.511 (SETE MIL QUINHENTOS E ONZE) SACAS DE SOJA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – TEMA 706 DO STJ – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO – FLAGRANTE INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS EXECUTADOS – MULTA DIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR 15 ANOS – MANUTENÇÃO DA MULTA EM 112.665 SACAS DE SOJA – PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o Tema 706 do STJ, a desproporção do valor ou enriquecimento ilícito justificam a revisão das
astreintes
a qualquer tempo.

Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados com relação à multa por descumprimento, os quais descumpriram a ordem judicial, se utilizaram por quinze anos da posse da área litigiosa, e ao final pagarão apenas ao equivalente a 7.511 sacas de soja em parcela única de multa, imperiosa a aplicação do Tema 706 para adequá-la, ao menos até o limite de 112.665 sacas de soja, conforme estabelecido na decisão agravada.

Com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise da aplicação do Tema 1076 do STJ.-

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIZ ARTUR MATTIONI BENITO VIECILI MATTIONI

TERCEIROS : IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA JULIO CESAR SCARELLI MARTA HELENA VIECILI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento em que os agravantes, fazendo as razões de fato e de direito, discordam da decisão de primeiro grau de jurisdição que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da sentença e determinou a intimação dos executados para cumprirem a obrigação de entregar o montante de 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) saca de soja aos exequentes. Conforme decisão proferida pela magistrada de piso, em sede de impugnação, foi reduzida esta multa ao patamar de 7.511 sacas de soja.

Submetida à questão em sede de recurso de agravo de instrumento, o Relator, seguido pela eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, conheceu e desproveu o recurso. Entretanto, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, conheceu e proveu o recurso e, neste contexto, determinou o cumprimento da obrigação consistente na entrega de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja. (ID-75050959).

Os embargantes interpuseram embargos de declaração (ID-763363998). Embargos acolhidos (ID-80249094) para juntada do voto vencido da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Novos embargos declaratórios interpostos e, neste viés, pretenderam os embargantes, anotando omissão, que o recurso de agravo de instrumento fosse provido para, de resto, em consonância com o voto vencido, fosse determinada a entrega de 112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja. (ID-88451965). Igualmente, pretenderam os embargantes o arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença.

No ID 89011479 reside decisão do Relator concedendo efeito suspensivo em relação ao decidido no agravo de instrumento e, em relação a estes embargos de declaração, oportunizou a formação do contraditório. Estes embargos declaratórios foram conhecidos e providos parcialmente. Residiu, no caso, a manutenção da entrega do produto, nos termos da decisão constante do agravo de instrumento (7.511 sacas de soja). De igual forma, a parte embargada foi condenada em honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (cumprimento de sentença). Mais uma vez, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, bateu firme para que fossem entregues 112.665 sacas de soja. Assim, por maioria, acolhidos os aclaratórios, vencida a 1a. Vogal.

Aportou, posteriormente, RECURSO ESPECIAL interposto por ESPOLIO DE DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA e OUTROS em sede do agravo de instrumento, onde fazendo as razões de fato e de direito, prevalecer o voto divergente, da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, ou seja, entrega
de 112.665 sacas
de soja. Sustentou, por outro lado, que a decisão recorrida, no que tange ao arbitramento dos honorários, violou o principio da equidade, aduzindo o TEMA
410 já que fixado em percentual e não em equidade.

Feito o contraditório e na forma regimental o processo foi levado à consideração da eminente Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidente deste Tribunal para verificar as condições do recurso especial interposto pela parte agravada.

Em sede de apreciação, a eminente Desembargadora que analisa a questão de admissibilidade recursal, determinou a remessa dos autos para esta Câmara para imiscuir em possível retratação no que se refere à interpretação dos temas 410 e 706, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se com as cautelas legais.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA RESPECTIVAMENTE OS ADVOGADOS: FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA OAB RS44376-O e CELITO LILIANO BERNARDI OAB/ MT 7008-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Como relatado anteriormente e numa análise em relação ao acórdão embargado, o recurso foi conhecido e desprovido para que, desprezando a pretensão da parte agravada, o recurso de agravo de instrumento, por maioria, vencida a eminente 2a. Vogal Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO consignou a determinação para que os agravantes entregassem tão somente 7.511 (sete mil, quinhentos e onze sacas de soja, nos termos do Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

O que, a rigor dos argumentos trazidos em sede do RECURSO ESPECIAL apresentado pela parte agravada, foi o não acolhimento da questão pertinente a arbitramento de honorários advocatícios por equidade, na dicção do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, aduzindo que, neste seara, o valor arbitrado em 10% (dez por cento) sobre a condenação é muito elevado, levando em consideração a natureza da demanda, cumprimento de sentença, título executivo de cunho judicial, estampando, na espécie, a aplicação do Tema 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não reside, neste tópico, como exercer juízo de retratação positivo. A rigor do tema 410 do colendo STJ, fazendo alusão do Recurso Especial número 1.134.186-RS, na relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em beneficio do executado, com base no § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Como se vê nos autos, em sede de embargos de declaração (ID-88451965), foi requerido à aplicação da verba honorária no patamar de 10 a 20 por cento sobre o valor da execução, nos termos do que prescreve o artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil vigente. Nota-se, em sequência, que estes embargos declaratórios bem como a decisão originária foram feitas na vigência do atual diploma processual civil.

Portanto, defasado e, de consequência, inaplicável a espécie a aplicação da equidade, como à época previa o § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil/73 e, presentemente, o § 8o, do artigo 85 do atual Código de Ritos.

O vigente Código de Processo Civil e, agora amparado pelo Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que tange a aplicação do que prevê o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil prevê que, somente nas causas de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico é que deve ser aplicado o princípio da equidade. Divirjo mas rendo-me submisso as orientações do colendo STJ já que, se trata de repetitivo, nada mais há a discutir a respeito do tema.

E, neste viés, estampa o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil que foi corretamente aplicado na espécie: ‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não podendo mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa’.

Portanto, de inaplicabilidade total o tema 410 no caso em comento, este editado quando vigente o Código de Processo Civil revogado e, presentemente, a situação é outra.

Assim, em juízo de retratação, mantenho incólume a decisão proferida nestes autos em sede dos embargos de declaração que, submetidos à consideração da eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, determinou o novo julgamento da matéria em face do elencado na Súmula 410, conforme se vê na fundamentação esposada linhas acima.

Por outro aspecto, o v. acórdão traduziu, de forma clara, que – Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

Neste contexto, ao argumento do paradigma Recurso Especial número 1.333.988-SP – Tema 706, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
: ‘a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo coisa julgada’.

E, por tal razão, a eminente Vice-Presidente deste Tribunal, fazendo as considerações necessárias, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil devolveu estes autos para verificação de uma possível retratação positiva.

Mantenho o mesmo entendimento anterior, não é caso de juízo de retratação positivo. A questão decidida neste sodalício, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 1025240-93-2020.8.11.000, tratou de situação diversa.

Isto porque, cotejando o voto vencido, de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a fundamentação pertinente, registrou que o magistrado de piso, na sentença, em parcela única de 7.511 sacas de soja. Neste contexto, admitindo a eminente colega a possível injustiça, trilhou pelo caminho de que, no caso, se houve o arrendamento da totalidade da área (1.000 hectares), por dez sacas por hectare (ID-70178996), assim, levando em consideração 15 anos, equivale a 150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja, ou seja, muito mais do que o valor da multa, que ficou limitada a 112.655 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja, inclusive tal período de arrendamento resta incontroverso, já que não foi objeto de questionamento pelos embargantes.

Por outro lado, o voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, seguido pelo voto do Relator, abordou aspecto diverso e, nesta situação, assim restou posicionamento.

‘No tocante a multa diária pede vênia para divergir, porque se trata de uma multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em 7.511 sacas de soja, onde não fala ano.

Inclusive, não há transcrição feita pelo voto do Relator esse adendo para que seja feito por ano. E, para manter a lógica não deveria ser por ano porque a multa era diária de vinte salários mínimos e o juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. E, como fazemos no final da tramitação do processo ao observamos que a multa fixada tornou-se excessiva, fixamos a multa para um determinado valor. Não vejo em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo para acompanhar, em parte o voto do Relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade’. (sic).

Desta forma, a conclusão em sede de embargos de declaração, reconhecendo o vício apontado, concluiu: ‘Forte nos argumentos acima, acolho os presentes embargos de declaração, DOU-LHES PROVIMENTO concedendo efeitos infringentes para julgar PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelos EMBARGANTES e determino que em relação à multa sejam estes obrigados à entrega aos CREDORES (embargados) tão somente de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas de soja. Por consequência, na forma dos §§ 1o e 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, atento ainda a precedentes do STJ, a titulo de sucumbência, CONDENO a EMBARGADA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados adversos, fixando esta em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ou seja, 11.266 (onze mil, duzentos e sessenta e seis) sacas de soja ou seu equivalente em dinheiro, na época do seu efetivo pagamento. É como voto. (sic) (ID-100509972).

Portanto, não é caso de aplicação do TEMA 410, este proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da vigência do CPC/73 e que está superado pelo que prescreve o § 2o, do artigo 85, do vigente diploma legal e reformado pelo TEMA 1.076 daquele Tribunal da Cidadania. Por outro lado, não há como registrar a aplicação, no caso, do tema 706 do STJ, porque, como bem consta do acórdão, não se trata de multa diária por inadimplemento contratual. O que foi visto e analisado nos autos, vencida a eminente 2a. Vogal, a 3a. Vogal, seguindo pelo Relator, de forma clara anotou que se trata de multa por descumprimento de liminar. Isto é, primeiramente foi fixada em vinte (20) salários mínimos e, posteriormente, transformada em 7.511 sacas de soja, em parcela única.

E, em face destes aspectos, pedindo vênia ao entendimento da eminente Vice-Presidente deste Tribunal que, com fulcro no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, registro no caso
JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
e, de consequência, mantenho inalterado o julgamento feito em sede dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, como já retratada a parte conclusiva, na íntegra, linhas acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Peço vênia para discordar do voto de Vossa Excelência.

O primeiro ponto de divergência é com relação à seguinte parte:

“Neste contexto, admitindo a eminente colega a possível injustiça, trilhou pelo caminho de que, no caso, se houve o arrendamento da totalidade da área (1.000 hectares), por dez sacas por hectare (ID-70178996), assim, levando em consideração 15 anos, equivale a 150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja, ou seja, muito mais do que o valor da multa, que ficou limitada a 112.655 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja.”

Primeiramente, divirjo mais precisamente, quanto ao termo “
possível injustiça
”, porque não se trata de uma possível, mas de
“uma flagrante injustiça”
.

E mais, partirei meu voto divergente examinando em primeiro lugar a aplicação do
Tema 706 do STJ
para depois analisar o
Tema 410 do STJ
, relacionado aos honorários de sucumbência.

Portanto, também com relação a este ponto, também divirjo de Vossa Excelência, pois da análise do
Tema 706 do STJ
, verifica-se que este é claro ao prever que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.”

Portanto, há possibilidade de discussão da multa após a preclusão da decisão que a fixou, ou seja, a desproporção do valor ou o enriquecimento ilícito justificam a revisão das
astreintes
a qualquer tempo.

No caso, trata-se de multa por descumprimento, inicialmente fixada em
vinte salários mínimos ao dia.

Ocorre que, são quantos dias de descumprimento?

São 15 anos. Assim, considerando que um ano possui 365 dias em média, se multiplicarmos por 15 anos chegaremos a
5.475 dias
. Seguindo esse raciocínio, ao aplicarmos vinte salários mínimos vigentes (R$ 1.212,00 x 20 = R$ 24.240,00) por 5.475 dias, chega-se a uma multa de
R$ 132.714.000,00 (cento e trinta e dois milhões setecentos e quatorze mil reais)
.

O magistrado de 1o Grau, ao perceber que se tratava de quantia excessiva, reduziu o valor da multa de vinte salários mínimos ao dia para
7.511 sacas de soja
. E são essas 7.511 sacas de sojas que estamos hoje a rejulgar para verificar se é caso ou não de aplicação do
Tema 706
.

Os eminentes pares, dos quais divergi, entenderam no acórdão da qual fui voto vencido, que não poderiam alterar o valor fixado pelo juiz, ou seja,
7.511 sacas de soja, por tratar-se de parcela única
.

Por esse motivo, reafirmo que não mencionei a existência de “possível injustiça”, uma vez que, data vênia ao entendimento divergente, sob a minha convicção,
trata-se de uma flagrante injustiça de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária
.

No caso, os executados se utilizaram por quinze anos da posse da área litigiosa– e não há divergência com relação ao arrendamento do imóvel durante esse período – descumpriram a ordem judicial, e ao final pagarão apenas o equivalente a 7.511 sacas de soja em parcela única!!!.

E não é só, receberão honorários advocatícios que se traduzem em valores muito superiores ao que a parte vencedora da demanda, que se transformou em flagrante perdedora, receberá com a execução.

Ressalto que, se isso não for uma flagrante injustiça,
data máxima vênia
, com imenso respeito, desconheço o que é.

Justamente por conta dessa situação o eminente Desembargador relator foi bem enfático quando colocou em seu voto:
“Mais uma vez, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO,
bateu firme
para que fossem entregues 112.665 sacas de soja.”.

Neste particular, impende destacar a minha concordância com essa expressão, “bateu firme”, pois é cediço que em circunstâncias com esta, por mais que fique vencida, não fico convencida. Trata-se de situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade mínima plausível para aplicação daquilo que se entende por Justiça,
data máxima vênia.-

Conforme mencionado acima, divirjo quanto à possibilidade de se modificar a multa fixada em 7.511 sacas de sojas, da qual Vossas Excelências “bateram firmes” pela manutenção.

Ora, se não fosse possível alterar a
astreinte
a qualquer tempo, teríamos que voltar ao que fixou o Juiz de primeiro grau, ou seja,
vinte salários mínimos ao dia
, o que, conforme acima explanado, levando-se em conta os 5.475 dias de descumprimento, no salário mínimo vigente,representaria hoje a soma de
R$ 132.714.000,00 (cento e trinta e dois milhões setecentos e quatorze mil reai)
simples assim
.

Por esse motivo, eminente Desembargador Sebastião de Moraes, estamos a debater e a rejulgara incidência do
Tema 706 do STJ,
que permite a revisão multa a qualquer tempo.

Assim, se o juiz pode reduzir a
astreinte
de vinte salários mínimos ao dia para 7.511 sacas de soja, por que em 2o Grau não podemos adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os quinze anos de descumprimento?

Peço imensas vênias, pois se de fato fosse para analisar rigorosamente a
ratio decidendi
do
Tema 706 do STJ
, estaríamos a aplicar as 150.000 (cento e cinquenta mil) sacas de soja (considerando tratar-se de 15 anos e 10 sacas por hectare). Contudo, o objeto do pedido limitou-se a 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja, quantia que já se encontra aquém do que realmente seria devido.

Por esse motivo, acolho esse pedido de rejulgamento da causa e, à vista do
Tema 706 do STJ
, que permite alterar a multa de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o meu voto para determinar a entrega, pelos executados, das 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja, que, aliás, é muito menos do que as150.000 mil sacas de soja devidas se de fato houvesse a exata e razoável aplicação da multa.

Por fim, com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise da aplicação do Tema 1076 do STJ.

Desse modo, mais uma vez pedindo vênia, diante da aplicação ao
Tema 706 do STJ
, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
,
dou provimento ao recurso
, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou que a parte executada cumpra a obrigação de pagar em 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL - CONVOCADA)

Senhor Presidente,

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA/PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Penso que caberia submetermos o julgamento a aplicação da técnica do art. 942 do CPC, que diz o seguinte:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente,

Data vênia
, penso que não, porque se aquele julgamento não foi submetido, e conclusão foi por maioria de votos, este rejulgamento segue o mesmo rito que aquele.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATORA/PRESIDENTE)

De acordo com Vossa Excelência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022